Tribunal: TJSP
Processo: 2342371-95.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Estelionato qualificado. Pleito de revogação da custódia preventiva. Prejudicialidade. Pretensão atingida quando do sentenciamento do feito. Expedição e cumprimento do alvará de soltura. Perda superveniente do objeto.
ORDEM PREJUDICADA.